Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-67.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de ressarcimento de danos materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa e ausência de interesse processual não evidenciados – Legitimidade passiva bem configurada – Petição inicial apta e bem instruída – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de ressarcimento de danos materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa e ausência de interesse processual não evidenciados – Legitimidade passiva bem configurada – Petição inicial apta e bem instruída – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes empresas especializadas – Oscilações ou queda de energia elétrica que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.